Tribunal: TJMT
Processo: 0005093-98.2010.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005093-98.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Adicional de Horas Extras, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO , DES(A).A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[LENIRA PEDROTTI DOS REIS - CPF: 384.692.430-04 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), LENIRA PEDROTTI DOS REIS - CPF: 384.692.430-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DO MUNICÍPIO E DESPROVEU O RECURSO ADESIVO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE HORAS EXTRAS – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO ADESIVO REJEITADO – APELAÇÃO PROVIDA.

Os Tribunais Pátrios, de maneira uníssona, entendem que o servidor em cargo comissionado não faz jus ao recebimento de adicional por hora extra trabalhada, em face de sua natureza de confiança, e a ausência de controle de ponto.

Em face do provimento dos pedidos realizados em grau recursal, há de se inverter o ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Primavera do Leste
, e Recurso Adesivo de Apelação interposto por
Lenira Pedrotti dos Reis
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela segunda Recorrente, deu parcial provimento aos pedidos, a fim de condenar o Recorrido no pagamento de horas extras à autora no período compreendido entre 31-8-2005 e 1º-9-2010, bem como que os pagamentos recaiam no 13º e férias.

Condenou, ainda, o Apelante no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O Município de Primavera do Leste, em síntese, afirma que a Apelada ocupava cargo comissionado quando efetuou a jornada que justificaria o pagamento das horas extras.

Destarte, aponta que os servidores que ocupam cargos em comissão não fazem jus ao pagamento de horas extras, em razão de que estas funções se baseiam na confiança e demandam disponibilidade de horário e dedicação exclusiva.

Assim, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que o direito a horas extras seja afastado.

De forma adesiva, a parte Autora recorre da Sentença, apenas para pleitear a adequação dos honorários advocatícios, eis que estes não podem ser fixados previamente, mas, devem ser arbitrados de forma percentual.

Requer, portanto, a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ambas as partes apresentam contrarrazões aos respectivos Recursos interpostos, sendo que a parte autora apresenta sua defesa no ID nº 3201163, e a municipalidade no ID nº 3201164.

A Procuradoria-Geral de Justiça no ID nº 3905788, apresenta seu parecer, em que se manifesta no sentido de que não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção,
in casu
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020